Tribunal: TJES
Processo: 5002001-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002001-93.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ANGELICA CAMPOS PEREIRA e outros (2)
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS – PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS POR FORÇA DE LIMINAR – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – REPOSIÇÃO ESTATUÁRIA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.009/STJ),
fixou tese vinculante no sentido
de que
“os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
(STJ, REsp n.º 1.769.306/AL, Relator: Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.03.2021, DJe 19.05.2021).

2. Na hipótese em apreço, ainda que reconhecido fosse o suposto erro da Administração em prosseguir com o pagamento de verbas que já haviam sido reputadas indevidas em sentença prolatada nos autos do mandado de segurança n.º 032526-32.2012.8.08.0024, estendendo os efeitos de medida liminar revogada naquela ocasião, não há como dizer que os Apelantes receberam tais rubricas de boa-fé, pois também foram intimados do aludido provimento jurisdicional e passaram a ter ciência de que não faziam jus à percepção de provimentos integrais.

3
. Afinal, se o servidor não pode alegar boa-fé para se esquivar da devolução dos valores recebidos na vigência da liminar, por não ser possível presumir a definitividade do pagamento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1.609.657/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08.03.2021, DJe de 16.03.2021), tampouco pode se valer de tal argumento para se apropriar das quantias que lhe foram pagas a maior após expressa revogação da medida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JOSÉ ANDRELINO FARIA, JOSÉ EUDOXIO DA SILVA CASTRO e MARIA ANGÉLICA CAMPOS PEREIRA contra sentença de id 7154487, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que denegou a segurança postulada pelos ora Apelantes diante de suposto ato coator atribuído ao Diretor-Presidente e à Diretora Administrativa e Financeira do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, aqui Apelado.

Em suas razões (id 7154491), aduzem os Apelantes, em abreviada síntese, ser indevida a reposição estatutária dos valores recebidos a maior no período compreendido entre 31.07.2020 e abril de 2022, pois
“não se deram por força de decisão judicial precária posteriormente reformada”,
no bojo do mandado de segurança n.º 032526-32.2012.8.08.0024,
“mas sim de erro administrativo cometido por servidores do IPAJM”
, na medida em que
“o órgão previdenciário foi intimado da r. sentença que denegou a segurança exatamente no dia 31/07/2020, porém, não se dignou adotar as providências para reduzir, de imediato, os valores dos proventos pagos aos autores daquela ação (os ora Apelantes), vindo a adotar tal providência somente no pagamento referente ao mês de abril/2022, ou seja, quase dois anos após a denegação da segurança e revogação da medida liminar”
(id 7154491, p. 02).

Pugnam, pois, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada
“
a fim de reconhecer o direito líquido e certo invocado pelos Apelantes, de serem desobrigados de devolverem ao IPAJM os valores recebidos a maior no período de 31/07/2020 a abr./2022, haja vista que não vigorava mais em seu favor nenhuma medida liminar que estabelecia o pagamento de proventos integrais (quando o correto seriam proventos proporcionais), nos autos do MS nº 0032526-32.2012.8.08.0024, tendo o pagamento a maior sido resultado, portanto, de erro administrativo praticado por servidores do IPAJM
”
(id 7154491, p. 09).

A autarquia Apelada ofertou contrarrazões no id 7154495, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por JOSÉ ANDRELINO FARIA, JOSÉ EUDOXIO DA SILVA CASTRO e MARIA ANGÉLICA CAMPOS PEREIRA contra sentença de id 7154487, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que denegou a segurança postulada pelos ora Apelantes diante de suposto ato coator atribuído ao Diretor-Presidente e à Diretora Administrativa e Financeira do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, aqui Apelado.

Em suas razões (id 7154491), aduzem os Apelantes, em abreviada síntese, ser indevida a reposição ao erário dos valores recebidos a maior no período compreendido entre 31.07.2020 e abril de 2022, pois
“não se deram por força de decisão judicial precária posteriormente reformada”,
no bojo do mandado de segurança n.º 032526-32.2012.8.08.0024,
“mas sim de erro administrativo cometido por servidores do IPAJM”
, na medida em que
“o órgão previdenciário foi intimado da r. sentença que denegou a segurança exatamente no dia 31/07/2020, porém, não se dignou adotar as providências para reduzir, de imediato, os valores dos proventos pagos aos autores daquela ação (os ora Apelantes), vindo a adotar tal providência somente no pagamento referente ao mês de abril/2022, ou seja, quase dois anos após a denegação da segurança e revogação da medida liminar”
(id 7154491, p. 02).

Pugnam, pois, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada
“
a fim de reconhecer o direito líquido e certo invocado pelos Apelantes, de serem desobrigados de devolverem ao IPAJM os valores recebidos a maior no período de 31/07/2020 a abr./2022, haja vista que não vigorava mais em seu favor nenhuma medida liminar que estabelecia o pagamento de proventos integrais (quando o correto seriam proventos proporcionais), nos autos do MS nº 0032526-32.2012.8.08.0024, tendo o pagamento a maior sido resultado, portanto, de erro administrativo praticado por servidores do IPAJM
”
(id 7154491, p. 09).

A autarquia Apelada ofertou contrarrazões no id 7154495, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

Pois bem.

Nos idos de 2007, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou precedente no sentido de que:

“3. A
reposição
, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando
concomitantes
os seguintes requisitos: ‘i]
presença de boa-fé do servidor
; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração’ [...]

(STF, MS 25641, Relator: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22.11.2007, DJe-031 DIVULG 21.02.2008 PUBLIC 22.02.2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732)”

Tal orientação, saliente-se, tem sido reiterada ao longo dos anos no âmbito da Corte Suprema (STF, MS 36959 ED-AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.03.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 – DIVULG 16.03.2021 – PUBLIC 17.03.2021).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 531/STJ), firmou orientação no sentido de que
“quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”
(STJ, REsp n.º 1.244.182/PB, Relator: Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.10.2012, DJe 19.10.2012).

Em complemento, o Tribunal da Cidadania fixou a tese, igualmente vinculante (Tema 1.009/STJ), de que
“
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo
(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração,
estão sujeitos à devolução
,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor
,
diante do caso concreto
,
comprova sua boa-fé objetiva
, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
(STJ, REsp n.º 1.769.306/AL, Relator: Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.03.2021, DJe 19.05.2021).

Na hipótese em apreço, ainda que reconhecido fosse o suposto erro da Administração em prosseguir com o pagamento de verbas que já haviam sido reputadas indevidas em sentença prolatada nos autos do mandado de segurança n.º 032526-32.2012.8.08.0024, estendendo os efeitos de medida liminar revogada naquela ocasião, não há como dizer que os Apelantes receberam tais rubricas de boa-fé, pois também foram intimados do aludido provimento jurisdicional e passaram a ter ciência de que não faziam
jus
à percepção de provimentos integrais.

Afinal, se o servidor não pode alegar boa-fé para se esquivar da devolução dos valores recebidos na vigência da liminar, por não ser possível presumir a definitividade do pagamento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1.609.657/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08.03.2021, DJe de 16.03.2021), tampouco pode se valer de tal argumento para se apropriar das quantias que lhe foram pagas a maior após expressa revogação da medida.

Assim, à míngua de boa-fé capaz de caracterizar o direito líquido e certo invocado na impetração inicial, a manutenção da sentença que pronunciou a legitimidade da reposição estatutária levada a efeito pelo Apelado é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Inviável a majoração de honorários, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de prévia fixação da verba no primeiro grau de jurisdição (artigo 25, da Lei Federal n.º 12.016/2009).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR